Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento/declaração de nulidade da citação por edital.
2. Consoante entendimento desta Corte, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, devendo ser verificada a adoção de medidas pelo autor que indiquem que a parte requerida se encontra em local incerto ou ignorado.
3. In casu, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da ré/agravante
4. Recurso conhecido e desprovido.